Tribunal: TJDFT
Processo: 0024793-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024793-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDIR ALVES DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da notícia do falecimento do credor VALDIR ALVES DE LIMA (ID 29642205 e documento anexo), REVOGO a homologação da participação no acordo direto (ID 22415988). Sendo assim, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac